Tribunal: TJDFT
Processo: 0700521-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700521-20.2019.8.07.0016 EMBARGANTE: APARECIDA GONCALVES FERREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A Defensoria Pública interpôs Recurso Extraordinário quanto aos honorários advocatícios, e, em seguida, requereu a cisão do acórdão de forma que se pudesse executar a parte que transitara em julgado. Tal pedido foi, anteriormente, negado pelo Presidente da Turma, sob argumento de inexistir lastro legal para tanto (Id. 13868504). No entanto, revendo tal posicionamento, entendo que, mesmo no Código Processual Civil anterior, já havia a possibilidade de aplicação da teoria dos capítulos da sentença, em que pese não existir nenhum conceito legal. O novo CPC, todavia, ao prever o instituto do julgamento antecipado parcial do mérito acabou positivando a teoria dos capítulos da sentença. Ademais, o que se pretende executar não possui qualquer relação com o objeto do Recurso Extraordinário, pois tratam-se de capítulos diversos, sendo totalmente possível que a execução ocorra em separado. O sistema processual vigente permite o cumprimento definitivo de decisão, ainda que em autos apartados, sobre parcela incontroversa, permitindo a coisa julgada parcial (art. 523 do CPC). Nesse sentido dispõe ainda a doutrina do jurista Daniel Amorim Assumpção Neves: Para considerável parcela doutrinária, sendo os capítulos autônomos e independentes, a impugnação de somente alguns deles faz com que os capítulos não impugnados transitem em julgado. Sendo capítulos de mérito, com o trânsito em julgado produzirão coisa julgada material, de forma que essa corrente doutrinária entende perfeitamente possível que a coisa julgada material se forme de maneira fragmentada, já tendo a tese sido acolhida pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive com a indicação de diferentes termos iniciais para o prazo da ação rescisória. Assim, não há motivos para se negar a aplicação do art. 523 do CPC. Ressalta-se, ainda, a recente decisão do STF no Tema 28, considerando ser possível a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade (RE 1205530, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020). Diante do exposto, revogo a decisão de Id. 13868504, determinando a certificação do trânsito em julgado da parte do acórdão na qual se operou a coisa julgada. Brasília/DF, 31 de maio de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF